Tribunal: TJMT
Processo: 1002863-54.2023.8.11.0023
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002863-54.2023.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[APA - AGUA DE PEIXOTO DE AZEVEDO S/A - CNPJ: 03.629.871/0001-67 (APELANTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), JURACI GARCIA OLIVEIRA - CPF: 905.869.641-34 (APELADO), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), APA - AGUA DE PEIXOTO DE AZEVEDO S/A - CNPJ: 03.629.871/0001-67 (APELADO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), JURACI GARCIA OLIVEIRA - CPF: 905.869.641-34 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. COBRANÇA EXCESSIVA EM FATURA DE ÁGUA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS EM PRIMEIRO GRAU E MAJORADOS EM SEGUNDO GRAU.
RECURSO DA CONCESSIONÁRIA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO DO CONSUMIDOR DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Águas de Peixoto de Azevedo S/A – APA e recurso adesivo por Juraci Garcia Oliveira contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais. A sentença reconheceu a irregularidade em fatura de consumo de água muito acima da média histórica do consumidor, determinando a readequação do valor, a declaração de inexigibilidade de cobranças posteriores, o restabelecimento do serviço e a condenação da concessionária ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais. A concessionária recorreu alegando inexistência de falha e excesso no valor da indenização. O consumidor, em recurso adesivo, pleiteou a majoração dos danos morais para R$ 30.000,00 e o aumento dos honorários advocatícios fixados em R$ 800,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade da concessionária por falha na prestação do serviço de fornecimento de água; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser mantido ou readequado; (iii) determinar se são devidos a majoração dos danos morais e o aumento dos honorários advocatícios em favor do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança desproporcional da fatura de água, sem justificativa técnica ou prova da regularidade do hidrômetro, configura falha na prestação do serviço essencial, atraindo a responsabilidade objetiva da concessionária com base no art. 14 do CDC.

A suspensão do fornecimento de água com base em débito indevido representa violação aos direitos da personalidade do consumidor e enseja indenização por danos morais.

O valor arbitrado na origem (R$ 8.000,00) revela-se desproporcional, considerando a extensão do dano, a culpa da concessionária e a situação econômica das partes, sendo adequado o redimensionamento para R$ 3.000,00.

A majoração do valor dos danos morais pretendida no recurso adesivo não se justifica diante da razoabilidade do novo montante fixado.

Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação se mostram adequados à complexidade da causa, não havendo fundamento para o aumento requerido no recurso adesivo.

Em razão do trabalho adicional em grau recursal, os honorários devem ser majorados para 12% nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da concessionária parcialmente provido. Recurso adesivo do consumidor desprovido.

Tese de julgamento:

A cobrança desproporcional sem justificativa técnica no fornecimento de serviço essencial configura falha na prestação e enseja responsabilidade objetiva da concessionária.

A suspensão indevida do fornecimento de água justifica reparação por danos morais, não se tratando de mero aborrecimento.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

A majoração dos honorários advocatícios é cabível em grau recursal quando houver trabalho adicional do patrono vencedor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por ÁGUAS DE PEIXOTO DE AZEVEDO S/A - APA e JURACI GARCIA OLIVEIRA, este último na forma adesiva, contra a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, que tramita perante a 2a Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT.

O juízo
a quo
, em sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora, para:

a) determinar a readequação do consumo da fatura de junho/2023 à média dos últimos 12 meses e o restabelecimento do fornecimento de água;
b) declarar a inexigibilidade das cobranças dos meses subsequentes à falha (agosto, setembro e outubro/2023), limitando o valor à média histórica;
c) condenar a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, com correção monetária pelo INPC a partir da sentença e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso.

Condenou ainda a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre a condenação.

Águas de Peixoto de Azevedo S/A
, inconformada, pugna pela reforma integral da sentença, sustentando ausência de falha na prestação do serviço, inexistência de danos morais indenizáveis, e, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório, por considerar excessivo.

Juraci Garcia Oliveira, por sua vez, interpôs recurso adesivo, requerendo a majoração do valor dos danos morais para R$ 30.000,00, bem como o reajuste dos honorários advocatícios, por considerá-los irrisórios (R$ 800,00).

Ao final, ambos Recorrentes pugnam pelo provimento dos recursos.

Contrarrazões apresentadas. Ids.299677909 e 299677912.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A insurgência da concessionária cinge-se à improcedência dos pedidos autorais, em especial no tocante à condenação por danos morais e ao valor fixado na sentença.

O recurso da Concessionaria AGUAS DE PEIXOTO DE AZEVEDO S/A - APA merece parcial provimento.

É incontroverso nos autos que a parte autora, consumidora do serviço essencial de fornecimento de água, recebeu fatura no valor de R$ 1.152,82, substancialmente superior à média de consumo habitual (cerca de R$ 100,00), sem qualquer justificativa técnica ou prova da regularidade da medição.

A empresa sequer demonstrou, de forma robusta, que inexistia falha no hidrômetro ou qualquer anormalidade técnica apta a justificar o salto na cobrança.

Assim, mostra-se legítima a readequação da fatura e a declaração de inexigibilidade dos valores posteriores à constatação da falha, conforme o disposto no art. 14 do CDC, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor por falhas na prestação de serviço, independentemente de culpa.

Quanto aos danos morais, a tese recursal merece prosperar. Isso porque, não se trata de mero aborrecimento, mas de ofensa concreta aos direitos da personalidade, justificando a reparação moral,
ante
“
a suspensão no fornecimento de água no imóvel da requerente, com base em débitos indubitavelmente indevidos, devendo, por isso, responder objetivamente pelos danos causados”
.
sic
.

Contudo, o
quantum
indenizatório, fixado em R$ 8.000,00, mostra-se desarrazoado.

Não obstante, tenha sido demonstrada a desídia da apelante/requerida ao promover a suspensão indevida do serviço essencial, bem como os transtornos suportados pela consumidora, considerando o grau de culpa da concessionária e a capacidade socioeconômica das partes, mostra-se necessário readequar a indenização fixada, a fim de melhor atender aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Assim, reduzo o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), fim de melhor atender os princípios supramencionados.

A propósito:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais – PARCIAL PROCEDÊNCIA – SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – CORTE REALIZADO ANTES DO PRAZO LEGAL DE 60 DIAS DO REAVISO – LEI ESTADUAL No 6.942/1997 – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM 20% SOBRE A CONDENAÇÃO – MANUTENÇÃO – RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.1. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, em desatenção ao prazo mínimo legal de 60 (sessenta) dias do reaviso estabelecido na Lei Estadual no 6.942/1997, mesmo diante de inadimplência do consumidor, configura ato ilícito e enseja reparação por danos morais. 2.
Considerando que a interrupção perdurou por poucas horas no mesmo dia, impõe-se a readequação do valor fixado a título de indenização, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
3. Mantida a verba honorária em 20% sobre o valor da condenação, conforme §2o do art. 85 do CPC/15. 4. Recurso da autora desprovido. Recurso da requerida parcialmente provido.- (N.U 1021033-79.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025)

AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA IRREGULAR – OFENSA AO CONTRADITÓTIO E AMPLA DEFESA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.
[...] A cobrança indevida, acrescida de inscrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, configura o dano moral.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto
. ” (N.U 1008772-28.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2023, Publicado no DJE 02/03/2023) (g.n.)

Quanto ao pleito de
JURACI GARCIA OLIVEIRA
,

requerendo a majoração dos honorários advocatícios, não subsiste.

Nos termos do art. 85, §8o do CPC, havendo condenação, os honorários devem observar critérios equitativos quando o proveito econômico for irrisório ou inestimável.

No caso, o valor mostra-se justa remuneração pelo trabalho do patrono da parte vencedora, considerando a baixa complexidade da demanda e o tempo de tramitação.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por ÁGUAS DE PEIXOTO DE AZEVEDO S/A - APA, para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se, no mais, a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

NEGO PROVIMENTO
ao recurso adesivo interposto por JURACI GARCIA OLIVEIRA.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, considerando o trabalho adicional do causídico em grau recursal.

É como voto
..

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025